Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-61.2018.8.11.0096
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000804-61.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BIBO - CPF: 265.613.968-63 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES - CPF: 903.530.481-00 (ASSISTENTE), CARLOS DANIEL COELHO DA SILVA (ASSISTENTE), ELICA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 009.259.091-81 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE - CPF: 694.224.351-53 (ASSISTENTE), JOSE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 044.079.784-57 (ASSISTENTE), KENIA NICÁCIO DA SILVA (ASSISTENTE), RUBENILSON BRITO RIBEIRO - CPF: 607.281.223-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BIBO - CPF: 265.613.968-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADÃO APARECIDO FRAUZINO (APELADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ADAO APARECIDO FLAUZINO - CPF: 023.626.241-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DA RÉ
MARIA DE FÁTIMA BIBO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. DE OUTRO LADO,
PROVEU PARCIALMENTE
O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 EM RELAÇÃO AO REÚ E, AINDA, ABSOLVIÇÃO DOS DOIS ACUSADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA
– 1.
INDEFERIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO

DE
ABSOLVIÇÃO DA RÉ PELO NARCOTRÁFICO
, SECUNDADO PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA O USO DE DROGAS E

ACOLHIMENTO DO REQUERIMENTO MINISTERIAL

DE
CONDENAÇÃO DO CORRÉU

PELO MESMO DELITO
–MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE NARCÓTICOS NAS RESIDÊNCIAS DO INCREPADOS [MACONHA E COCAÍNA] – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DE OUTRAS TESTEMUNHAS – NEGATIVAS DE AUTORIA DOS ACUSADOS ISOLADAS NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
2.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIAL

DE
CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO
–

DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–

3.
INVIABILIDADE DA PRETENSÃO MINISTERIAL
DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 EM RELAÇÃO À SENTENCIADA
– SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – MESMA PROVIDÊNCIA QUE NÃO PODE SER TOMADA NO QUE TANGE AO CORRÉU, POIS REINCIDENTE –
4.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO À DENUNCIADA

– READEÇÃO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA – INTELIGÊNCIA D
O ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO EG. TJMT

–

RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LADO OUTRO,
RECURSO DEFENSIVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO À RÉ.

1.

Comprovado no contexto probatório o envolvimento dos dois réus com o tráfico de drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos nas residências deles, especificamente na versão fática apresentada em juízo, de forma coerente e harmônica, pelos policiais que diligenciaram no caso, a qual está corroborada pelos depoimentos de outras testemunhas colhidos nas duas etapas da persecução penal, escorreita a condenação dos acusados pelo crime de narcotráfico, a inviabilizar o acolhimento dos pleitos defensivos de absolvição da denunciada ou desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06; e, por outro lado, de rigor o deferimento do pedido ministerial de condenação do coacusado pela mesma infração penal;

2.

Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal, sendo improcedente o requerimento ministerial de condenação dos denunciados por tal conduta ilícita
;

3.

Sendo a sentenciada primária, sem antecedentes criminais e inexistirem provas de que se dedica a atividades delituosas ou que integra organização criminosa, faz jus à minorante de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços). D’outro norte, sendo o coacusado reincidente, não merece ser beneficiado da mesma forma, uma vez que não preenchidos os requisitos legais;

4.

Se a pena de multa não guarda adequação e proporcionalidade com a sanção corpórea, necessária o seu redimensionamento de ofício, a teor do preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, editado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015;

5.

Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido, tão somente para condenar o réu pelo crime de narcotráfico; lado outro, recurso defensivo conhecido e desprovido, com providência de ofício para redimensionar a pena de multa imposta à sentenciada, a fim de guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA DE FÁTIMA BIBO

APELADO(S):

MARIA DE FÁTIMA BIBO

ADÃO APARECIDO FLAUZINO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela acusada
MARIA DE FÁTIMA BIBO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itaúba/MT nos autos da ação penal n.o 0000804-61.2018.811.0096, que absolveu os denunciados
Adão Aparecido Flauzino
e
Maria de Fátima Bibo
da imputação da prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e, de outro lado,
condenou
a ré
Maria de Fátima Bibo
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a sanção privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade ou de entidades públicas, cujas formas e condições serão estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, a conduta de tráfico de drogas atribuída a
o corréu
Adão Aparecido Flauzino
foi desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 202379224 - págs. 378/390
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
almeja a
condenação dos apelados

Adão Aparecido Flauzino
e
Maria de Fátima Bibo
pelo crime tipificado
no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e, também, a condenação de
Adão Aparecido Flauzino
pelo delito previsto no
art. 33,
caput
, da mesma Lei Federal
, sob a alegação de que o conjunto probatório é robusto no sentido de que ambos os denunciados praticaram o tráfico de drogas e estavam associados, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para o cometimento do comércio malsão. Subsidiariamente, pugna pelo
decote da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
reconhecida em prol da acusada
Maria de Fátima Bibo
e a sua não incidência em benefício do codenunciado
Adão Aparecido Flauzino
, ao argumento de que não estão satisfeitos os requisitos legais, máxime se esta instância revisora reconhecer a culpa deles também pelo delito de associação ao narcotráfico; e, por conseguinte, requer o
agravamento do regime inicial de cumprimento de pena
, do aberto para o fechado.

A seu turno, a apelante
MARIA DE FÁTIMA BIBO
, utilizando-se das razões recursais de ID 202379224 - págs. 400/405, almeja a
absolvição do crime de tráfico de drogas
,
sob o viés da insuficiência probatória, aduzindo haver fundadas dúvidas acerca da propriedade do entorpecente apreendido em sua residência, onde também funcionava um prostíbulo, pois, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, havia várias outras pessoas no local.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pela apelada
Maria de Fátima Bibo
no ID 202379224 - págs. 395/398, pelo apelado
Adão Aparecido Faluzino
no ID 202379224 - págs. 422/451 e pelo i. órgão ministerial de 1.o grau no ID 202379224 - págs. 409/415, as i. defesas técnicas e o
Parquet
rechaçam as pretensões das partes adversas e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 208725699 pelo conhecimento dos apelos, com o
desprovimento
do recurso
defensivo
e, por outro lado, o
provimento
do apelo
ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer, de início
, que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos interpostos pela ré
MARIA DE FÁTIMA BIBO

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, em data não especificada, mas sabendo-se que até o dia
03/03/2018
, nas residências situadas na rua Olino Lusano, ao lado do n.o 2013, bairro Sol Nascente e na rua Salete Leonice, n.o 1642, esquina com a rua Teles Pires, bairro Cidade Alta, ambas na comarca de Itaúba/MT,
MARIA DE FÁTIMA BIBO
e
ADÃO APARECIDO FLAUZINO
adquiriram e mantiveram em depósito porções de entorpecentes [maconha e cocaína], para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de terem se associado com o fim específico de praticar reiteradamente a mercancia espúria de drogas, ocupando a
primeira
a função de chefe do narcotráfico naquela região, inclusive, com informações de que integrava a facção criminosa do Comando Vermelho, enquanto o
segundo
auxiliava a comparsa na venda do material proscrito.

Segundo a proposição acusatória, no dia
09/03/2018
, por volta das 06h, dando cumprimento à ordem judicial de busca e apreensão a ser realizada nos endereços citados, policiais civis e militares deslocaram-se inicialmente à residência de
ADÃO
, o qual não foi encontrado no local, e procederam a revista domiciliar, localizando, no quarto dele, escondidas entre as roupas,
01 (uma) porção de maconha e outra de cocaína, pesando, respectivamente, 0,7g (sete decigramas) e 0,9g (nove decigramas).

Em continuidade à diligência, os agentes estatais dirigiram-se à casa de
MARIA DE FÁTIMA
, onde encontraram o comparsa
ADÃO,
além de outros usuários de drogas, e, realizada a busca no imóvel, apreenderam
02 (duas) trouxinhas de cocaína, com massa de 4,1g (quatro gramas e um decigrama), e 02 (duas) porções de maconha, totalizando 3,7g (três gramas e sete decigramas)
, que estavam guardadas no refrigerador, bem como sacolas picadas, comumente utilizadas para acoplar o entorpecente em porções, o valor de R$ 543,50 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) em notas médias e diversos aparelhos celulares que aparentavam ter sido penhorados como garantia de pagamento por usuários.

Por tais fatos,
MARIA DE FÁTIMA
e
ADÃO
foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06; ao que se sucedeu a devida instrução criminal, ao final da qual a
primeira
restou condenada pelo crime de “tráfico privilegiado” e foi absolvida pelo delito de associação ao narcotráfico; enquanto o
segundo
teve a conduta tipificada no art. 33,
caput
, desclassificada para aquela descrita no art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/06 e, da mesma forma que a corré, foi absolvido do crime tipificado no art. 35,
caput
, da mesma Lei Federal.

Nesse contexto, tanto
MARIA DE FÁTIMA
, quanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO
exsurgem-se inconformados com a r. sentença proferida em primeiro grau, razão pela qual recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas pelas partes em suas respectivas razões recursais.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Como único estandarte recursal, pretende a apelante
MARIA DE FÁTIMA
ser absolvida do narcotráfico, sob o viés da insuficiência probatória; enquanto, por outro lado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja ver condenado o apelado
ADÃO
por tal conduta ilícita, ao argumento de que restaram sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e as autorias delitivas.

A
materialidade da infração penal

está comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 202379224 - pág. 12), os boletins de ocorrência (ID 202379224 - págs. 13/19), o termo de apreensão (ID 202379224 - pág. 21), os autos de investigação preliminar e materiais vinculados ao procedimento (ID 202379224 - págs. 46/49), os relatórios de investigação (ID 202379224 - págs. 54/57; 102/109), a autorização judicial de busca e apreensão (ID 202379224 - págs. 58/62), os laudos de constatação preliminar (ID 202379224 – págs. 64/67) e os definitivos de droga (ID 202379224 – págs. 96/101), que atestaram a presença de
4,1g (quatro gramas e um decigrama) de COCAÍNA e 3,7g (três gramas e sete decigramas) de MACONHA
no material ilícito confiscado na casa de
MARIA DE FÁTIMA
e
1,6g (um grama e seis decigramas) de MACONHA
nas substâncias proscritas apreendidas na moradia de
ADÃO,
e as provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, interrogada sob o crivo do contraditório judicial, a ré
MARIA DE FÁTIMA BIBO
contou que havia se mudado para Itaúba/MT há cerca de vinte dias em busca de emprego e que estava dividindo o aluguel de uma moradia com Elica e Kenia. Negou possuir envolvimento com o narcotráfico e, muito embora tenha assumido fazer o uso de maconha, disse não saber que havia substâncias psicoativas no refrigerador de sua casa. Quanto ao valor apreendido, sustentou que uma parte era proveniente de um programa sexual que tinha realizado no dia anterior e, o restante, tratava-se do benefício de sua filha que é deficiente. Aduziu que os aparelhos celulares apreendidos pertenciam às demais pessoas que se encontravam naquele imóvel na ocasião do flagrante; e, ainda, que conheceu o corréu por ele namorar a Kenia.

Já
ADÃO APARECIDO FLAUZINO
afirmou em audiência não praticar o tráfico de drogas, assumindo-se tão somente usuário de drogas, sendo as porções localizadas em sua residência destinadas exclusivamente ao consumo pessoal. Sustentou namorar Kenia, por meio da qual conheceu a coacusada, tendo conversado poucas vezes com esta, esclarecendo, outrossim, que as duas residiam na mesma casa e, por isso, no dia do flagrante, o interrogando se encontrava nesse imóvel. Frisou, no entanto, não saber da existência de entorpecentes no local e, também, não ter visto qualquer pessoa consumindo substâncias ilícitas. Pontuou que estava sendo perseguido e ameaçado pelos policiais, os quais, no dia fatídico, deram-lhe murros na nuca, chutes nos braços, derrubaram-no no chão e bateram em seu tornozelo, não tendo sido posteriormente submetido à audiência de custódia e a exame de corpo de delito.

Ocorre que, consoante se verifica no ID 202379224 - pág. 88/89, no dia seguinte à prisão,
ADÃO
fora examinado por um perito que constatou a existência de NENHUMA lesão no flagrado, além de se notar que, na delegacia, ele nada declarou acerca de eventuais ameaças, perseguição e agressões que eventualmente sofreu por parte dos policiais (ID 202379224 - págs. 36/38), a inferir que a sua narrativa em juízo não condiz com a realidade, sendo uma mera tentativa de esquivar-se da responsabilidade penal.

A seu turno, o policial civil
Carlos Eduardo Assunção Leite
declarou judicialmente que havia denúncias de que nas residências dos denunciados estaria ocorrendo a mercancia espúria de drogas, sendo
MARIA DE FÁTIMA
integrante do Comando Vermelho, a qual havia se mudado há pouco tempo de Colíder para Itaúba/MT, com o objetivo de difundir o tráfico de drogas nesta localidade. Com isso, os investigadores passaram a monitorar esses endereços e constataram uma movimentação de pessoas e motocicletas nos locais, típica da narcotraficância.

Prosseguiu relatando ter sido requerida autorização judicial de busca e apreensão nesses imóveis e, no dia do cumprimento dos respectivos mandados, policiais civis e militares dividiram-se em equipes diversas, ficando cada uma responsável por um alvo. Asseriu ter participado daquela que se dirigiu à casa de
MARIA DE FÁTIMA
, onde também estavam
ADÃO
e outras cinco pessoas, das quais dois homens disseram frequentar o local para fazer uso de entorpecente; e, procedida a revista domiciliar, foram apreendidas duas porções de maconha e outras duas de cocaína, que estavam acondicionadas no refrigerador, além de várias embalagens plásticas espalhadas pela casa e um valor em dinheiro em notas miúdas
.

Acrescentou que o trabalho investigativo apontou
MARIA DE FÁTIMA
como o “
centro”
do Comando Vermelho na comarca de Itaúba/MT, tendo o corréu
ADÃO
como intermediador da venda de entorpecentes, que realizava também em sua casa, onde outra equipe policial também apreendeu porções de substâncias proscritas.

Corroborando a tese acusatória, o investigador
José Marcelino de Albuquerque
narrou em juízo existirem diversas denúncias da suposta ocorrência do narcotráfico nas residências do acusados, sendo, então, monitorados tais imóveis e verificada uma movimentação de pessoas e motocicletas nos endereços, a sugerir que, de fato, funcionavam como pontos de venda de entorpecentes. Além disso, disse que
MARIA DE FÁTIMA
era apontada como integrante do Comando Vermelho que tinha a função de difundir a narcotraficância em Itaúba/MT.

Aduziu ter participado da equipe que deu cumprimento à ordem judicial de busca e apreensão na residência de
ADÃO
, onde o denunciado não foi localizado, tendo seus genitores autorizado o ingresso dos agentes estatais, que apreenderam substância ilícita escondida entre as roupas dele. Ressaltou que, na ocasião em que encontrada a droga, a mãe do réu chegou a afirmar que o material ilícito não deveria pertencer a seu filho, mas, sim, às pessoas que frequentavam o imóvel.

Semelhantemente esclareceu o policial militar
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
, ao depor na fase instrutória no sentido de que havia denúncias de que os denunciados estavam comercializando entorpecentes naquela comarca, tendo o declarante, inclusive, recebido de uma pessoa que não quis se identificar uma gravação em áudio em que um usuário realizava a encomenda de droga com
MARIA DE FÁTIMA,
de alcunha “Tia”, sendo essa informação repassada para a Polícia Judiciária Civil.

Disse que, segundo o noticiado, a ré ficava em um bar situado na esquina de um mercado, próximo à casa de
ADÃO,
realizando a mercancia espúria, local este em que o depoente afirmou já ter feito a abordagem dela, porém, na ocasião, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ademais, sustentou que na residência de
ADÃO
havia intensa movimentação de usuários conhecidos na cidade, com informações de que ele não apenas consome, como também vendo proscritos.

Verbalizou ter participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de
MARIA DE FÁTIMA
, onde também estava
ADÃO
e outras quatro ou cinco pessoas, porém, não sabe informar se houve ou não a apreensão de drogas e outros apetrechos no local, pois apenas realizou a segurança externa do imóvel.

De mais a mais,
a testemunha
Rubenilson Brito Ribeiro
asseverou perante a autoridade judiciária que não é usuário de drogas, justificando estar dormindo no imóvel em que residia
MARIA DE FÁTIMA
no dia do flagrante pois havia consumido muita bebida alcoólica no local na noite anterior, quando, inclusive, disse não ter visto qualquer pessoa consumindo ou vendendo drogas. Aduziu morar em Itaúba/MT há pouco tempo, tendo vindo do Estado do Maranhão para trabalhar, conhecendo os denunciados há cerca de quinze dias e não ter conhecimento de que eles tenham algum envolvimento como comércio malsão.

Carlos Daniel da Silva
sustentou na fase instrutória que, na noite anterior ao dia do flagrante, estava no imóvel em que residia
MARIA DE FÁTIMA
, a qual conhecia apenas de vista e não sabe dizer se tem envolvimento com o tráfico, pois nunca a viu vendendo proscritos, apesar de já ter escutado de terceiros que ela pratica o comércio malsão. Afirmou ter feito uso de droga naquele dia, não se recordando de quem tinha adquirido o material ilícito, assim como outras pessoas que ali estavam também se entorpeceram. Enfim, disse ser “
meio parente”
de
ADÃO
, mas que não conversa muito com ele, nunca tendo consumido ou adquirido droga dele.

E, conquanto não tenham sido localizadas para serem ouvidas em juízo, as depoentes
Elica Barbosa dos Santos
e
Kenia Nicacio da Silva
declararam na fase extrajudicial, respectivamente, o seguinte:

“
QUE conheceu a “tia” e “Adão” através da Kenia no bar da “Preta”; Que ela e Kenia fazem programa no bar da “Preta”; Que Kenia pediu pra testemunha abrigar provisoriamente a “tia” em sua residência;
Que descobriu recentemente que a “tia” e o “Adão” vendem drogas em sua residência e pediu pra que ela fosse embora de lá; Que ao chegar em casa no dia 08/03/2018 tinha várias pessoas na casa bebendo e usando drogas
; Que foi surpreendida hoje pela manhã com a chegada da polícia na sua casa e foi conduzida pra delegacia”
(
sic
– ID 202379224 - pág. 30).

“
QUE é usuária de drogas do tipo “maconha”; Que está na cidade trabalhando no bar da “preta” e que conheceu a “tia” na rua no momento em que buscava drogas pra consumir; Que após essa aproximação através da compra de entorpecentes a “Tia” pediu pra testemunha se podia passar alguns dias em sua casa; Que após falar com sua amiga elas concordaram;
Que a testemunha descobriu através dos seus vizinhos que com a ida da “tia” pra sua casa ali teria se tornado uma boca de fumo e ela então pediu pra “tia” ir embora e que parasse com isso na sua residência
; Que a “tia” disse que pararia com as vendas e já ia embora;
Que na data de 08/03/2018 após chegar do trabalho em sua residência tinha várias pessoas na casa bebendo álcool e consumindo drogas; Que a testemunha também ingeriu bebidas e consumiu entorpecentes
; Que foi surpreendida na data de hoje com a presença da Polícia em sua casa e fora conduzida pra delegacia”
(
sic
– ID 202379224 - pág. 34).

Nessa conjuntura, enumeradas as provas orais constantes dos autos, nota-se que as declarações uníssonas e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, colhidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, quando assumiram o compromisso legal de dizerem a verdade, estão corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas nas duas etapas da persecução penal no sentido de que os acusados estavam praticando a mercancia espúria de entorpecentes.

E tais elementos aliados às circunstâncias da prisão e à apreensão de
04 (quatro) porções de MACONHA, pesando 5,3g (cinco gramas e três decigramas), e 02 (duas) de COCAÍNA, totalizando 4,1g (quatro gramas e um decigrama),
nas residências dos acusados, que foram alvos de busca e apreensão judicialmente autorizada, constituem elementos aptos e suficientes para a certeza da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 por
MARIA DE FÁTIMA
e
ADÃO,
de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria dos réus.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, muito embora as i. defesas técnica insistam na alegação de que os acusados são apenas usuários de drogas, condição essa alegada por eles nas duas fases da persecução penal, curial ponderar que tal fato não obsta a compreensão de que podem, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MARIA DE FÁTIMA BIBO
e
ADÃO APARECIDO FLAUZINO

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes.

Dessa forma,
inviabiliza-se
o deferimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas da apelante
MARIA DE FÁTIIMA;
e, por outro lado,
merece acolhimento
o pleito ministerial de condenação do réu
ADÃO
pelo narcotráfico.

2.

DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

D’outro norte, conquanto o i. órgão ministerial entenda que há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos apelados pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06,
entendo ter agido com acerto o MM. Juiz sentenciante quanto ao édito absolutório nesse ponto.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação de duas ou mais pessoas voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os recorridos
MARIA DE FÁTIMA
e
ADÃO.

Isto porque, não obstante os investigadores de polícia tenham afirmado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que existiam notícias de que a ré
MARIA DE FÁTIMA
seria integrante do Comando Vermelho e teria se mudado para Itaúba/MT, onde se associou ao codenunciado
ADÃO
com o fim de disseminar o narcotráfico nessa localidade, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas pretendido pelo Ministério Público esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a ratificação da absolvição dos réus
MARIA DE FÁTIMA BIBO
e
ADÃO APARECIDO FLAUZINO

pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/6 operada na r. sentença combatida,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06:

Subsidiariamente, almeja o Ministério Público que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 1.343/06, reconhecida em benefício da apelada
MARIA DE FÁTIMA
, seja decotada e, ainda, não incida em prol do apelado
ADÃO
. Contudo, sem razão!

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado singular reconheceu em benefício de
MARIA DE FÁTIMA
o ‘tráfico privilegiado’, reduzindo a sua pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob os seguintes fundamentos:

“...
inexiste prova nos autos de que a acusada se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, bem como da perpetração anterior de ilícitos. Assim, considerando a primariedade da agente e a ausência de impedimentos legais, a redução de um sexto a dois terços, prevista no artigo supramencionado, é plenamente aplicável.

A atividade judicial, especificamente no que tange a escolha do grau de redução, deve ser norteada pelo disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente ao dispor que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, as circunstâncias subjetivas do agente e objetivas do fato ilícito, tais como a natureza e a quantidade de droga, devem ser sopesadas pelo julgador na fixação do quantum de redução de pena aplicada, por força da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.

Logo reduzo a pena em 2/3 (dois terços), diminuindo-a para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão”
. (ID 202379224 - pág. 318)

E, de fato, emerge dos autos a inexistência de circunstância fática capaz de comprovar que a sentenciada seja membro de facção criminosa ou se dedique a atividades criminosas, pois não há relatórios investigativos, tampouco notícias de que foram empreendidas diligências policiais posteriores à prisão acerca do envolvimento dela com o crime organizado, assim como também não houve interceptações telefônicas ou quebra do sigilo de dados autorizadas judicialmente que tenham colhido elementos nesse sentido; ou teve a apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico e anotações típicas da contabilidade da mercancia espúria de drogas.

O que se percebe é tão somente a declaração judicial dos policiais no sentido de que havia denúncias de que
MARIA DE FÁTIMA
seria integrante do Comando Vermelho, tendo se mudado para a comarca de Itaúba/MT com o objetivo de disseminar o tráfico, sendo o “
centro”
da referida facção criminosa nessa localidade.

Soma-se a esse cenário que houve a apreensão da inexpressiva quantidade de
04 (quatro) porções de maconha, pesando 5,3g (cinco gramas e três decigramas), e 02 (duas) de cocaína, totalizando 4,1g (quatro gramas e um decigrama), a afastar a inferência de que se d
edicava ao narcotráfico.

Destarte, comprovada a primariedade e ausência de antecedentes criminais da apelada
MARIA DE FÁTIIMA
e inexistindo provas de que se dedica a atividades delituosas ou integre organização criminosa,
induvidoso que faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. 45 PEDRAS DE CRACK E 30 BUCHAS DE MACONHA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO
. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO PISO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Na sentença,
não houve menção à dedicação a atividade criminosa por parte do paciente. No acórdão hostilizado, constou apenas a existência de registro criminais. Nada foi mencionado sobre uma efetiva dedicação ao tráfico. A quantidade de drogas não se mostra extremamente excessiva. O paciente é primário e sem antecedentes. A existência de registros, por si só, não é empecilho ao reconhecimento do privilégio, conforme precedentes desta Corte
.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no HC n. 694.305/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

Por outro lado,
o mesmo raciocínio não se aplica ao apelado ADÃO
, visto que, consoante se depreende da lista de antecedentes de ID 202379224 - págs. 113/116, ao tempo do fato ora em análise [
09/03/2018
], já ostentava uma condenação transitada em julgado pelos crimes tipificados no art. 33, §1.o, inc. I e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 [PEP n.o 566-18.2013.811.0096 – código 71283], a qual foi extinta em
23/06/2017
pelo cumprimento integral da pena, não estando, portanto, atingida pelo prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do CP, a caracterizar a sua
reincidência
.

Assim, não preenchidos os requisitos legais cumulativos, previstos no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, impede-se o reconhecimento do ‘tráfico privilegiado’ em prol do apelado.

4.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IMPOSTA A ADÃO PELO CRIME DE TRÁFICO
:

Consoante exposto nos tópicos anteriores, nesta instância revisora, o apelado
ADÃO
restou condenado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, cujo preceito secundário da norma prevê as penas de “
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

1.a fase da dosimetria:

Desta feita, considerando os patamares mínimo e máximo

previstos abstratamente no tipo penal, passo à análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP, bem como ao disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

A
CULPABILIDADE
é neutra, porquanto normal à espécie delitiva; em relação aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, nada há a ser valorado, pois a condenação transitada em julgado ostentada pelo réu será utilizada na segunda etapa para caracterizar a sua reincidência; a
CONDUTA SOCIAL

e a
PERSONALIDADE DO AGENTE
não merecem ser depreciadas, ante a ausência de elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado; os
MOTIVOS
e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são inerentes ao tipo penal, razão pela qual são mantidos neutros; e, concernente ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu.

Por fim, haja vista ter havido a apreensão de apenas
5,3g de maconha e 4,1g de cocaína
,
ainda que se considere a natureza altamente deletéria de um dos entorpecentes, confrontada com o inexpressivo volume apreendido, não se justifica a negativação da
NATUREZA e QUANTIDADE DAS DROGAS
.

Assim, ausente circunstância judicial desabonada, fica a pena-base do réu no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

2.a etapa
:

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas em benefício do apelado. Lado outro, verifica-se a incidência da agravante da
reincidência
, porquanto, como exposto anteriormente, ao tempo do fato ora em análise [
09/03/2018
], já ostentava uma condenação transitada em julgado pelos crimes tipificados no art. 33, §1.o, inc. I e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 [PEP n.o 566-18.2013.811.0096 – código 71283], a qual foi extinta em
23/06/2017
pelo cumprimento integral da pena, não estando, portanto, atingida pelo prazo depurador a que alude o art. 64, inc. I, do CP.

Com isso, acresço a sanção intermediária na fração de
1/6 (um sexto)
, critério ideal adotado pela jurisprudência, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

3.a etapa:

Consoante já esclarecido no ITEM 3 deste voto, o apelado não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, em razão da sua reincidência; e não havendo outras causas de diminuição ou de aumento a serem reconhecidas, torno a pena final e definitiva de
ADÃO
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por conseguinte, considerando o
quantum
da pena privativa de liberdade, bem assim a reincidência do réu, nos termos
do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
fechado
.

E, não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP, o réu não faz jus à substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

5.

DA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM PROL DA RÉ MARIA DE FÁTIMA:

Ainda, dessume-se da r. sentença que, muito embora a pena privativa de liberdade da ré
MARIA DE FÁTIMA
tenha sido estabelecida no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão
, portanto, abaixo do mínimo, a reprimenda pecuniária foi fixada em
500 (quinhentos) dias-multa
.

Entretanto, a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Assim, de rigor a
readequação
DE OFÍCIO
da pena de multa imposta
à ré
MARIA DE FÁTIMA
para o
quantum
de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fim de que guarde adequação e proporcionalidade com a sanção corpórea a ela imposta no édito condenatório, mantendo-se o valor unitário no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, sendo

tão somente para condenar o apelado
Adão Aparecido Flauzino
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Lado outro, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pela ré
MARIA DE FÁTIMA BIBO
, todavia,
de ofício
, readéquo-lhe a pena de multa para
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

No mais, permanecem íntegros os termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itaúba/MT nos autos da ação penal n.o 804-61.2018.811.0096.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024